Tribunal: TJMT
Processo: 0004770-06.2018.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004770-06.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA ROBETTI KLEIN - CPF: 921.696.601-78 (EMBARGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WOUTER DE GROOT - CPF: 631.944.141-00 (EMBARGANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), LEENDERT DE GROOT (EMBARGANTE), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (EMBARGANTE), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (EMBARGANTE), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (EMBARGANTE), WOUTER DE GROOT - CPF: 631.944.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEENDERT DE GROOT (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO ANTENOR DE MELO LEITE - CPF: 500.545.540-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO.

EMBARGOS DE TERCEIRO.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação em embargos de terceiro, mantendo sentença que reconheceu união estável e declarou impenhorabilidade de imóvel residencial, desconstituindo penhora judicial e condenando os embargados ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão quanto à análise do princípio da causalidade para inversão do ônus sucumbencial
e obscuridade na rejeição da tese de fraude à execução, ou se constitui tentativa de rediscussão do mérito decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou expressamente a questão do princípio da causalidade, fundamentando que a resistência injustificada dos embargados transfere a eles os ônus
da
sucumbência, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A análise da fraude à execução foi clara e fundamentada, aplicando corretamente a Súmula 375 do STJ, ao constatar ausência de alienação do imóvel penhorado a terceiros e inexistência de má-fé da embargada.

5. As demais alegações constituem tentativa de rediscussão do mérito já decidido, inadmissível na via declaratória, que se destina exclusivamente ao saneamento de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido, sendo admissíveis apenas quando demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento aos
R
ecursos, manteve integralmente a sentença e, em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majorou os honorários advocatícios devidos pelas partes de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

O embargante alega que
o acórdão recorrido, embora tenha mantido a sentença que reconheceu união estável e a impenhorabilidade do imóvel, contém vícios relevantes.

Relata
que houve omissão quanto à correta aplicação do princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais.

Diz que
“omite análise concreta sobre a desídia da embargada [...] em não registrar a união estável ou averbar a condição de bem de família na matrícula nº 131, induzindo os credores em erro quanto à penhorabilidade”
.

Afirma que não houve resistência injustificada por parte do embargante, destacando que
“a maior parte das provas [...] foi produzida em sede de audiência de instrução e julgamento”
, o que demonstraria a necessidade de aplicação da Súmula 303 do STJ.

Argumenta ainda que a embargada poderia ter promovido medidas formais para dar publicidade à suposta união estável, evitando a constrição judicial.

S
ustenta a inexistência de união estável, alegando ausência de provas consistentes e contradições nos depoimentos testemunhais.

Aduz que
“todos os documentos existentes do Executado [...] dão azo à interpretação que não possui ou possuía qualquer
união estável”
, inclusive constando como divorciado na escritura pública de compra e venda do imóvel (2007)
.

Acrescenta
ainda que a própria embargada reconhece não ser proprietária do bem e que não há qualquer marco temporal da alegada união, o que fragiliza a tese acolhida
e
que a filha mencionada não reside no imóvel e possui atualmente 25 anos, afastando a caracterização de bem de família.

Argumenta também que o imóvel foi adquirido com recursos exclusivos do executado, provenientes da venda de bem particular, caracterizando sub-rogação (art. 1.659 do CC), o que afastaria qualquer direito de meação. Em reforço, menciona que a embargada confessou não residir no imóvel à época da aquisição.

No tocante à fraude à execução, aponta obscuridade no acórdão, afirmando que não houve análise adequada de elementos que indicariam possível simulação patrimonial, como aquisição de imóvel em nome de terceiros.

Informa
que o julgado
“deixa obscura a análise das provas [...] configurando possível simulação para ocultação de patrimônio”
.

Registra
, ainda, que o acórdão é omisso ao não delimitar a data de início da suposta união estável, o que compromete a definição do regime patrimonial aplicável e gera insegurança jurídica.

Defende que, mesmo em caso de reconhecimento de união, eventual proteção deveria se limitar à meação (50%), permitindo o prosseguimento da execução quanto ao restante.

Por fim,
afirma que os
aclaratórios

não possuem caráter protelatório, buscando apenas o saneamento de vícios para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Requer, assim, o
acolhimento
dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar omissões e contradições, reformar o acórdão e julgar totalmente improcedentes os Embargos
de
Terceiro, condenando a embargada ao pagamento dos
ônus sucumbenciais, bem como o enfrentamento expresso das matérias para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante aponta omissão da Câmara julgadora quanto à análise do princípio da causalidade e obscuridade na rejeição da tese de fraude à execução.

Quanto à alegada omissão sobre o princípio da causalidade, o acórdão enfrentou expressamente a questão:
“Embora a Súmula 303 do STJ estabeleça que "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios", o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a resistência injustificada do embargado transfere a ele os ônus
da
sucumbência. No caso vertente, após serem citados nos Embargos de Terceiro e tomarem ciência da alegação de posse, união estável e bem de família, os apelantes não reconheceram o pedido ou concordaram com o levantamento da penhora. Ao contrário, ofereceram contestação e interpuseram recursos de apelação, resistindo pretensão de mérito e insistindo na manutenção da constrição sob argumentos de fraude e inexistência de união estável”
.

Sobre a suposta obscuridade na análise da fraude à execução, o julgado foi claro:

“Para o reconhecimento da fraude à execução, nos termos da Súmula 375 do STJ, exige-se o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente.
No caso em apreço, não houve alienação do imóvel penhorado a terceiros; o bem permanece em nome do executado”
.

As demais alegações constituem tentativa de rediscussão do mérito, inadmissível na via declaratória. O reconhecimento da união estável e da impenhorabilidade do bem de família foram fundamentados na prova testemunhal produzida e na aplicação da Lei nº 8.009/90, matérias já exaustivamente analisadas.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado da
demanda
, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026